Tribunal: TJMT
Processo: 1013222-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013222-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), BARANJAK PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 33.672.940/0001-86 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 07.655.369/0001-81 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR LICITANTE – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO – RECURSO INTERPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Diante de indícios de descumprimento ao disposto em edital e presentes os pressupostos necessários para a concessão da liminar, mostra-se ausente a plausibilidade do direito a justificar, no presente momento, o sobrestamento da decisão de suspensão do certame.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA.
, face à decisão que in
deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos autos do
Agravo de Instrumento nº
1013222-35.2023.8.11.0000, cuja pretensão subsiste no sobrestamento da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000653-30.2022.811.0002, que deferiu a liminar, determinando a suspensão do Lote 01, do Pregão Eletrônico nº 46/2021.

Sustenta o Agravante, que a decisão agravada fora proferida em 11/05/2022, dois meses após a adjudicação, homologação do certame e assinatura do contrato, fato que, sob seu ponto de vista, em razão da contratação do Recorrente, ensejaria a perda do objeto do
mandamus
.

Argumenta que, o item 8.6.2.2. do Edital fora retificado, permitindo que, o licitante comprovasse possuir na data prevista para a entrega da proposta, profissional detentor de certidão de acervo técnico para execução de serviço de características semelhante ao objeto contratado, sendo engenheiro civil, engenheiro elétrico e técnico eletricista.

Assevera que, a comprovação do vínculo empregatício do profissional deverá ser realizada, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, mediante ato constitutivo da sociedade e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, em sede de Agravo de Instrumento.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Conforme ressaltado na decisão agravada,
incumbia ao licitante comprovar possuir na data prevista para a entrega da proposta, profissional detentor de certidão de acervo técnico para execução de serviço de características semelhantes ao objeto contratado.

Consoante previsto em edital, a comprovação do vínculo empregatício deveria ser realizada mediante carteira profissional de trabalho e da ficha de registro de empregado, demonstrando a identificação do profissional ou contrato de prestação de serviços.

Por ocasião da apresentação de proposta, a Agravante apresentou declaração, que o profissional Ubiraci Gomes Machado, seria contratado no prazo de quinze dias, a contar da assinatura do contrato.

Assim, pairam indícios no sentido de que, a declaração de futura contratação não atende ao edital, pois, na data da entrega da proposta, a licitante não possuía vínculo empregatício com o profissional.

Feitas estas considerações, presentes os pressupostos para a concessão da liminar, quais sejam, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, em sede de cognição sumária, não merece reparo a determinação de sobrestamento do certame.

Outrossim, registre-se que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau fora proferida em 11/05/2022; afastando-se, em tese, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado; motivo pelo qual, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024